Tribunal: TJDFT
Processo: 0733483-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733483-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTISAN COMECIO DE BOLSAS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença (ação monitória – R$ 240.191,51), rejeitou a impugnação por ela apresentada. A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) não há preclusão para as matérias de ordem pública; 2) é evidente a nulidade de citação por edital, pois não foram esgotados os meios para sua localização, sobretudo porque a parte contrária nem sequer tentou a realização de citação das suas sócias presentes no quadro societário, tampouco foram solicitadas informações aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (CPC 256 § 3o); 3) não há que se falar em esgotamento do prazo para apresentar impugnação, haja vista que somente tomou conhecimento do processo com a penhora sofrida em suas contas, opondo-se a tal medida de forma tempestiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, “seja declarada a nulidade de citação, a fim de que seja desconstituído o trânsito em julgado, com a devolução do prazo para a Agravante ofertar embargos à monitória”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Por fim, deixo de conhecer da tese de nulidade da citação, à míngua de amparo legal. Isto porque, conquanto a nulidade da citação configure vício transrescisório, é mister destacar que este Juízo apreciou a matéria na fase de conhecimento, conforme se vê da decisão proferida sob o ID: 71523336, sem irresignação recursal no momento processual adequado (ID: 96123576), restando, pois, preclusa a oportunidade de rediscussão, sobretudo diante do escoamento do prazo legal para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, do CPC) (...)” No caso, conforme consta da mencionada decisão de ID 71523336, a alegação de nulidade de citação já havia sido rejeitada, in verbis: “(...) No que pertine à alegação defensiva de nulidade de citação, é mister informar que este Juízo empreendeu diversas pesquisas e diligências no sentido de localizar a parte ré; porém, todas foram realizadas em vão, culminando com a efetivação da citação por meio de edital, tendo sido atendido o requisito previsto no art. 256, § 3.o, do CPC/2015. Desse modo, a citação por edital efetivada nestes autos é válida e eficaz, pois, conforme já se decidiu, ‘(...) não é necessário o absoluto esgotamento dos meios existentes para a localização do réu que esteja em lugar incerto e não sabido, mormente quando empreendias diversas diligências pelo autor no sentido de localizar o seu paradeiro.’ (Acórdão n. 967235, 20130111290452APC, Relator: HÉCTOR VALVERDE, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 21.09.2016, publicado no DJe: 28.09.2016. p. 327-333). (...)” E, em grau de apelação, não foi discutida a nulidade de citação, conforme ementa do acórdão do mencionado ID 96123576, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE. CURADORIA ESPECIAL. 1. A análise quanto ao termo inicial da correção monetária dos honorários sucumbenciais e dos juros moratórios a serem cobrados em eventual futuro cumprimento de sentença, não pode ser objeto de apelo em discussão antecipada, antes mesmo da elaboração dos cálculos e exigência de pagamento. 2. A representação pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial não implica na concessão automática do benefício da gratuidade de justiça. 3. Não se conheceu do apelo. (Acórdão 1335974, 07035549220178070014, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, operou-se a preclusão da matéria relativa à nulidade de citação, uma vez que já havia sido rejeitada e não foi questionada na via recursal. No mesmo sentido: “(...) 1. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 2. Apreciada a matéria alusiva à necessidade de se expedir ofícios à CEB e à CAESB, a fim de se atender ao disposto no artigo 256, § 3o, do CPC e afastar eventual alegação de nulidade da citação por edital, sem a interposição de recursos correspondentes, tem-se por operada a preclusão, não podendo quaisquer das partes, posteriormente, a pretexto de se afastar o decreto de revelia, questionar a validade da citação editalícia, em ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (Acórdão 1290343, 07123095020178070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação à alegada tempestividade da impugnação, o Juízo a quo, ao se pronunciar sobre o escoamento do prazo, não se referiu à impugnação à penhora apresentada pela agravante (que, inclusive, foi apreciada, embora rejeitada) e, sim, à não apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (CPC 525). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator